Tribunal: TJMT
Processo: 1017050-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017050-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 50.452.714/0001-09 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS ENTRE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu pedido liminar de reativação da inscrição estadual e restabelecimento do credenciamento junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT). A parte Agravante sustenta que a suspensão de sua inscrição estadual decorreu de medida cautelar administrativa aplicada com base exclusivamente na coincidência de quadro societário com outra empresa investigada, sem prévia instauração de processo administrativo fiscal, o que caracterizaria sanção política inconstitucional. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para afastar os efeitos da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de medida liminar para reativação de inscrição estadual suspensa por medida cautelar administrativa em razão de compartilhamento de sócios com empresa autuada por irregularidades fiscais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III), requisitos não demonstrados no caso.

4. A medida cautelar administrativa foi aplicada com base na Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I; nos
arts
. 914-A a 916 do RICMS/MT; e na Resolução SARP n. 07/2008, que autorizam a inclusão de estabelecimentos interligados e seus sócios em regime cautelar, em casos de indício de fraude ou irregularidade fiscal.

5. A documentação nos autos indica que a empresa relacionada, RRS Distribuidora de Bebidas Ltda., emitia documentos fiscais com CFOP que exigia recolhimento antecipado de ICMS, o que não foi comprovado, justificando a medida preventiva adotada pela Administração.

6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo da parte agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não ocorreu nos autos.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a legalidade da inclusão de empresas com quadro societário coincidente em medidas cautelares administrativas quando presentes indícios de irregularidade fiscal, não se configurando violação ao devido processo legal ou sanção política.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coincidência de sócios com empresa autuada justifica a adoção da medida, nos termos do RICMS/MT e da Resolução SARP n. 07/2008, sem que isso configure sanção política ou afronta ao devido processo legal.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica quando este se baseia em presunções legais e indícios documentados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT,
arts
. 914-A a 916; Resolução SARP/SEFAZ-MT n. 07/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1007676-72.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Mons Distribuidora de Bebidas Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012123-50.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar de reativação de inscrição estadual e restabelecimento do credenciamento da empresa junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

Esclarece a Recorrente que a suspensão da sua inscrição estadual se deu com base em medida cautelar administrativa, imposta sem prévia instauração de processo administrativo fiscal contra si, sustentando que a motivação decorreu exclusivamente do compartilhamento de quadro societário com outra empresa investigada, a RRS Distribuidora de Bebidas Ltda.

Aduz que tal medida configura sanção política inconstitucional e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, razão pela qual requereu a suspensão liminar dos efeitos do ato impugnado, no entanto, foi negado na Primeira Instância.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 2
8
97
60377
, o Relator recebeu o recurso
sem
concede
r
o pedido de antecipação da tutela
recusal
requerido.

Contraminuta ofertada pelo Estado de Mato Grosso no id. 2
94154883
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
94961874
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, Mons Distribuidora de Bebidas LTDA insurge-se contra a decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência.

Extrai-se dos autos originários que a pessoa jurídica Mons Distribuidora de Bebidas LTDA impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator atribuído ao Gerente da Agência Fazendária do Município de Rondonópolis e ao Superintendente de Controle e Monitoramento
.

O ato impugnado consiste na imposição de medida cautelar administrativa à Impetrante, formalizada por meio da Notificação Fiscal n. 126025/1825/68/2025, emitida em 31 de março de 2025, pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico da SEFAZ/MT, em conjunto com o respectivo Superintendente.

A Impetrante alega que a medida resultou na restrição da inscrição estadual
, impedindo-a de emitir documentos fiscais, o que, por consequência, inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais.

Dessa forma, requereu, em sede de tutela antecipada de urgência
, “que a autoridade coatora seja instada a retirar a imposição/manutenção indevida de medida cautelar, mantendo ativa e regular a Inscrição Estadual da Impetrante, bem como a autorização para emissão de documentos fiscais de forma eletrônica, até o julgamento final da presente ação mandamental”.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a reativação da Inscrição Estadual da Impetrante na SEFAZ/MT, bem como dos credenciamentos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 180537076 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

De mais a mais, ao que se denota pela documentação acostada, não há qualquer indício de ilegalidade na autuação do Fisco Estadual face à empresa Impetrante, bem como não vislumbro irregularidades no processo administrativo que deu azo à suspensão da sua inscrição estadual.

O Fisco Estadual constatou que a empresa RRS Distribuidora de Bebidas Ltda.
, pertencente aos mesmos sócios administrativos e societário da Impetrante, realizou vendas com uso do CFOP 5405, sem efetuar destaque do ICMS ST, sob a alegação que tais tributos haviam sido previamente recolhidos pelos fornecedores, em que não foi localizado esse recolhimento antecipado (ID nº 193554923).

Conforme se observa, o contribuinte está com sua inscrição estadual suspensa pela prática de irregularidades fiscais, irregularidades estas as quais, ao que se denota do exame de todo o conjunto probatório, não foram sanadas, fato este, por si só, que já atesta a regularidade do ato praticado.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão”.

Da decisão, Mons Distribuidora de Bebidas LTDA aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de determinar à Apelada a retirada da medida cautelar administrativa decorrente da Notificação Fiscal n. 126025/1825/68/2025, aplicada em desfavor da Recorrente.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da demanda.

No caso concreto, estou convencido da inexistência de fundamento relevante
a justificar a concessão da liminar pleiteada.

Isso porque não há, nos autos, qualquer indício de que a parte Agravada tenha incorrido em ilegalidade
ao determinar a referida medida administrativa em desfavor da Recorrente.

Ao contrário, a documentação constante nos autos demonstra que a autoridade apontada como coatora agiu com amparo nas normas estaduais vigentes, notadamente nos
arts
. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como nos
arts
. 914-A a 916 do RICMS/MT e na Resolução n. 07/2008-SARP.

Tais dispositivos conferem à Administração Tributária a prerrogativa de adotar medidas administrativas cautelares
, com o objetivo de prevenir fraudes fiscais e resguardar a arrecadação tributária.

Inclusive, o RICMS/MT prevê expressamente a possibilidade de inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, bem como de sócios, gerentes ou diretores da pessoa jurídica principal, no regime de medida cautelar administrativa, vejamos
:

[...] § 2º A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1º deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

[...] III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo; [...] XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

Nesse sentido, a medida aplicada em desfavor da Agravante decorreu da constatação de que a pessoa jurídica RRS Distribuidora de Bebidas LTDA vinha, reiteradamente, emitindo documentos fiscais com o CFOP específico de operações cujo ICMS já deveria ter sido recolhido antecipadamente, sem que o tivesse efetivamente realizado
.

Em razão disso, a Administração Pública incluiu a Recorrente em medida cautelar administrativa, por compartilhar o mesmo quadro societário da empresa RRS Distribuidora de Bebidas LTDA
.

Dessa forma, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade
apta a justificar o deferimento da liminar pleiteada.

Nessa linha de intelecção,
colaciono o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCLUSÃO DE EMPRESA NO REGIME DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
P
ara obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário que esteja evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, como previsto no art. 300 do CPC. A ausência de comprovação deste requisito torna imperioso o seu indeferimento.

É possível a inclusão de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, porquanto, um dos seus sócios integra o quadro societário de empresa submetida àquele regime.

Recurso não provido.

(N.U 1007676-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)

A
demais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte Recorrente apresentar prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que, repita-se, não foi feito neste caso.

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão
prolatada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025